Tribunal: TJBA
Processo: 8000225-39.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000225-39.2022.8.05.0084 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ALBA LOPES GONDIM Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. SERVIDORA PÚBLICA DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em Exame 1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ALBA LOPES GONDIM contra o Acórdão de ID 79053898, o qual não acolheu os Embargos de Declaração, por inexistirem quaisquer dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC. II. Questão em Discussão 2. Submete-se à apreciação desta Corte a pretensão da Embargante de reapreciação do julgado, sob o fundamento de que existe omissão na decisão, vez que o acórdão embargado não observou Tema nº 911 do Superior Tribunal de Justiça, que pacificou o entendimento de que o reajuste desse piso salarial repercute no pagamento dessas gratificações na forma prevista em lei local, o que reforça o entendimento de que, o piso salarial é tão somente o vencimento base no município impetrado. III. Razões de Decidir 3. Os embargos de declaração se limitam a sanar a omissão ou eliminar a contradição, obscuridade e erro material que porventura tenha o acórdão, não permitindo novo julgamento da causa para prevalência da tese do embargante. 4. Não houve a omissão apontada pela embargante, sendo que a questão foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, inexistindo contradição ou qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC. IV. Dispositivo e Tese 5. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. Dispositivos Relevantes Citados: CPC, art. 85, §4º, II. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000225-39.2022.8.05.0084, em que figuram como apelante ALBA LOPES GONDIM e como apelada MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, 10 de Março de 2025. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 06